Tribunal: TJBA
Processo: 8008078-06.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008078-06.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABNEER HEITOR DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO EMFLAGRANTE NÃO HOMOLOGADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DE AGRESSÕES SOFRIDAS. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS INCONSISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade das provas obtidas contra A.H.O.S., acusado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O fato relevante.
Durante operação policial baseada em denúncia popular sobre comercialização de entorpecentes, agentes ingressaram em residência sem mandado judicial para abordar o acusado, que supostamente havia fugido para o interior do imóvel. Na ocasião, foram apreendidas substâncias entorpecentes e constatadas lesões corporais no réu.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau absolveu o acusado por reconhecer a ilicitude das provas obtidas através de violação de domicílio sem justa causa concreta, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada e o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi respaldada por "fundadas razões" nos termos do art. 244 do CPP, considerando denúncia popular e fuga do suspeito; (ii) verificar se houve ingresso regular em domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de justa causa anterior e concreta; (iii) avaliar se os depoimentos policiais apresentaram consistência suficiente para embasar condenação, considerando as contradições e imprecisões verificadas; e (iv) determinar se as alegações de violência policial comprometem a higidez da diligência e a validade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Violação da inviolabilidade domiciliar.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se justifica quando amparado em fundadas razões objetivas e concretas que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280). No caso concreto, os relatos policiais revelaram apenas menções genéricas a "populares" e comportamento de fuga, insuficientes para configurar justa causa que legitimasse a mitigação da garantia constitucional.

Ausência de documentação adequada da diligência.
O STJ, no HC 598.051/SP, estabeleceu diretrizes rigorosas para ingresso domiciliar, exigindo interpretação restritiva das exceções, ônus estatal de demonstrar consentimento livre do morador e recomendação de registro audiovisual da diligência. Tais requisitos não foram observados, caracterizando irregularidade na obtenção das provas.

Inconsistência dos depoimentos policiais.
Os relatos dos agentes apresentaram contradições substanciais quanto à dinâmica da abordagem, ao local exato da apreensão, ao tipo e quantidade de entorpecentes e aos responsáveis pela busca pessoal. Em juízo, um dos policiais demonstrou imprecisão ao afirmar não se recordar de aspectos essenciais da ocorrência, comprometendo a credibilidade da prova oral.

Indícios de violência policial.
O laudo pericial atestou lesões compatíveis com "instrumento de ação contundente" no acusado, somado aos elementos visuais registrados na diligência, gerando dúvidas fundadas sobre a legalidade da atuação policial e a forma de obtenção das provas.

Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Reconhecida a ilegalidade do ingresso domiciliar, impõe-se a exclusão de todas as provas obtidas e das que delas derivaram, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, não subsistindo elementos autônomos e válidos para sustentar decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
"- O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas e concretas que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, não bastando denúncia vaga de populares e comportamento de fuga. - As provas obtidas através de violação domiciliar sem justa causa são ilícitas, impondo-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para exclusão de todo o material probatório contaminado. - Depoimentos policiais contraditórios e imprecisos sobre aspectos essenciais da ocorrência não possuem consistência suficiente para embasar condenação criminal. - Na dúvida sobre a validade das provas e a demonstração da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo em prestígio à presunção constitucional de inocência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI, LVI e LVII; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8008078-06.2023.8.05.0039
, oriundos da
MM.

Juízo d
e Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA
, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ABNEER HEITOR DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença que absolveu o apelado da imputação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.